Tribunal: TJBA
Processo: 0001360-36.2013.8.05.0054
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001360-36.2013.8.05.0054 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Paulo Cesar Cidreira Advogado(s): NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO, VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, GABRIEL DE MENESES REZENDE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR IMPOSSIBILITAR DEFESA À VÍTIMA (ART. 121 § 2°, INCISO IV, DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - QUALIFICADORA QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PODE SER AFASTADA, DE PLANO, PELO JULGADOR MONOCRÁTICO - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA QUE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, HÁ DE SER EXAMINADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I – Consta da Denúncia que no dia 29 de maio de 2011, por volta das 22h35min, o Réu, após discussão por motivo não esclarecido e utilizando-se de uma arma de fogo, deflagrou, no mínimo, três tiros, com ‘animus necandi’, contra a vítima, causando-lhe lesões que ensejaram sua morte. II - A Denúncia foi recebida em 1° de julho de 2014 (ID 89718485) tendo sido a Decisão de Pronúncia prolatada em 04 de outubro de 2024 considerando o Acusado incurso, em tese, nas penas do art. 121, §2º, inciso II, do CP, bem assim no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 (ID 89719237). III - Irresignação do Réu alegando que agiu sob o manto da legítima defesa putativa, eis que a vítima, não contente em ameaçá-lo, levou a mão à cintura, não lhe restando alternativa senão a de, antecipando-se, atirar contra o seu agressor (ID 89719243). IV – Materialidade comprovada através de Laudo de Exame Cadavérico a atestar como causa da morte da vítima “hemorragia secundária a lesão de vísceras torácicas produzida por projétil de arma de fogo” (ID 89718831). Quanto à autoria do fato, os indícios apontam para a pessoa do Acusado, em harmonia com a tese defensiva de excludente de culpabilidade. V - Presentes, portanto, indícios da materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2°, inciso IV), cuja responsabilidade se imputa ao Acusado, ora Recorrente, a Pronúncia é medida que se impõe a fim de que a questão seja submetida à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, bem assim quanto ao crime contra o Estatuto do Desarmamento que lhe é conexo, na forma do art. 78, inciso I, do CPP. VI – Nessa fase, as questões subjetivas, em especial aquelas que dizem respeito à excludente de criminalidade por legítima defesa - real ou putativa - só comportam acolhida pelo juízo sumariante quando se apresentarem plenamente configuradas, indene de dúvidas, situação que não corresponde à dos autos em que o Laudo de Exame Cadavérico atesta que um dos projéteis atingiu a “região lombar direita da vítima” (ID 89718830), a sugerir, quando nada sob esse viés, a possibilidade de uma agressão pelas costas. VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento da insurgência. VIII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001360-36.2013.8.05.0054, oriundo da Comarca de Catu/BA, Recorrente PAULO CÉSAR CIDREIRA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.